Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), DEIVID LUIZ MELO NOVAIS (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ MARQUES NOVAIS - CPF: 097.467.998-43 (AGRAVANTE), SANDRA CRISTINA DE MELO - CPF: 570.206.201-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1o do CC.

Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados - 50% do salário mínimo - destoam da capacidade contributiva do alimentante, que recebe remuneração mensal líquida de R$ 1.503,17, é necessária a sua redução para 20% dos seus ganhos líquidos, a fim de que seja adequada à sua realidade financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001203-65.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ MARQUES NOVAIS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Guarda e Alimentos no 1050144-54.2020.8.11.0041, fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo em favor dos seus dois filhos D.M.N. e D.L.M.N, de 14 e 17 anos, respectivamente.

Inconformado, o Agravante afirma que faz jus à redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente, alegando que o Juiz
a quo
não observou o binômio necessidade/possibilidade.

Argumenta que a sua remuneração líquida perfaz R$ 1.404,00 (mil quatrocentos e quatro reais) e que o valor fixado pelo Juiz singular a título de alimentos provisórios está fora das suas possibilidades financeiras, pois se pagar R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) de pensão, terá que sobreviver com R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que o valor dos alimentos seja reduzido para 15% dos seus rendimentos líquidos.

No mérito, requer o provimento do recurso e a confirmação da tutela antecipada a fim de que o valor da pensão alimentícia seja fixado nos moldes
supra.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido, ID 74220469.

Sem contrarrazões, conforme certidão - ID 74025983.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, ID 86070972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Guarda e Alimentos no 1050144-54.2020.8.11.0041
, em trâmite perante a
2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital
, e consiste na fixação de alimentos provisórios
em 50% do salário mínimo.

É sabido que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.o, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Depreende-se dos autos que a Agravada ingressou com a Ação de Alimentos afirmando que o Agravante percebe

salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ID 41597927 – pág. 3; no entanto, deixou de instruir o pedido com comprovantes de rendimentos ou holerites.

Ao fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, o Juiz singular não dipunha de elementos para verificar se o genitor possuía condições financeiras para arcar com o montante sem prejuízo da própria subsistência, até porque o processo se encontrava em sede de cognição sumária, onde inexistiam provas acerca do salário do Agravante.

No entanto, o Agravante comprovou neste recurso que trabalha na empresa Da Costa Serviços de Acabamentos Ltda. na função de Pedreiro, recebe salário mensal líquido de
R$ 1.503,17 (mil quinhentos e três reais e dezessete centavos) (ID 74005478), o que evidencia que o valor fixado a título de alimentos provisórios corresponde a mais de 1/3 (um terço) dos seus rendimentos.

Além disso, os documentos de ID 74005480/ID74005485 demonstram que o Agravante tem diversos gastos mensais com a sua subsistência, tais como energia elétrica, manutenção da sua motocicleta, compras de supermercado e cartão de crédito, o que evidencia a sua incapacidade financeira para pagar R$ 550,00 a título de pensão alimentícia aos Agravados, pois restará menos de um salário mínimo para as suas necessidades.

Desta forma, nesta fase de análise superficial, não indutora da coisa julgada no primeiro grau, entendo que o valor arbitrado na decisão excede a capacidade contributiva, podendo comprometer a subsistência do Agravante/alimentante.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1022361-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)
.

APELAÇÕES CÍVEIS – FAMÍLIA – ALIMENTOS – Ação revisional de alimentos – Manutenção da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido visando à redução da pensão alimentícia – Pretensões recursais que se mostram inviáveis, ante os elementos dos autos – Constatadas dificuldades advindas da prestação de serviços de maneira informal, com baixa remuneração, e a existência do dever alimentar in natura perante outra filha menor, a qual requer cuidados especiais por possuir insuficiência renal crônica – Obrigação reduzida de forma equilibrada – Malgrado a existência de outro filho não seja, isoladamente, condição autorizadora da redução, as provas trazidas aos autos demonstram que o alimentante tem muitos gastos e pouca renda – Sentença que merece ser confirmada, à luz do trinômio alimentar, possibilidade/necessidade/proporcionalidade – Apelos não providos. (TJ-SP - AC: 10106306420188260068 SP 1010630-64.2018.8.26.0068, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 10/01/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2020)
.

De outro lado, sem comprovação das despesas cotidianas e excepcionais ou que exijam maior contribuição do Agravante, torna-se possível reduzir provisoriamente os alimentos para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do alimentante, entendendo-se como tal o valor bruto, deduzidos os descontos obrigatórios.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e fixar o valor dos alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021